Tribunal: STF
Processo: AI 727958
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
   PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS HORAS EXTRAS E O TERÇO DE FÉRIAS.
   IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
Esta Corte fixou entendimento no
   sentido que somente as parcelas incorporáveis ao salário do
   servidor sofrem a incidência da contribuição
   previdenciária.
Agravo Regimental a que se nega provimento.